Tribunal: TJMT
Processo: 1025687-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025687-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ZAMBARDINO SOBRINHO - CPF: 182.527.448-77 (APELADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 021.679.501-01 (VÍTIMA), GILBERTO DE CAMARGO BARROS - CPF: 182.180.208-02 (TESTEMUNHA), EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 860.653.601-63 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir e votar pelo provimento. Com efeito, a participação do órgão Ministerial - dominus litis - se mostra imprescindível nos atos processuais (CPP, art. 564, III, "d"), com destaque na colheita da prova oral. Ademais, a hipótese dos autos demonstra que houve pedido prévio do representante do Parquet pela redesignação do ato ante a impossibilidade de comparecimento e/ou a disponibilização de link de acesso para a realização no formato virtual. Nesse passo, a comunicação prévia da impossibilidade de comparecimento pessoal do representando do Ministério Público, aliado ao resultado do julgamento pela absolvição (CPP, art. 386, II) denotam o prejuízo ao autor da ação, motivo pelo qual voto pelo provimento para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento com a redesignação da audiência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PREVIAMENTE JUSTIFICADA. DISPONIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO VIRTUAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença absolutória proferida após audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do órgão ministerial. O Ministério Público sustenta nulidade processual em razão da ausência de participação do Parquet na audiência, embora tenha previamente comunicado a impossibilidade de comparecimento presencial e requerido participação remota no ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de audiência de instrução e julgamento sem a participação do Ministério Público, apesar de previamente justificada a impossibilidade de comparecimento presencial e requerida participação virtual, configura nulidade processual apta a invalidar os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público comunicou previamente a impossibilidade de comparecimento presencial à audiência em razão de licença compensatória e conflito de atribuições da substituta legal, demonstrando justificativa idônea para a ausência física ao ato.

A Promotora de Justiça substituta manifestou expressamente disponibilidade para participar da audiência de forma virtual, requerendo apenas a disponibilização de link de acesso, pedido indeferido sem fundamentação suficiente.

A unidade institucional do Ministério Público não autoriza a imposição aleatória de atuação de membro sem atribuição na respectiva jurisdição apenas em razão da existência de outros promotores na comarca.

A realização da audiência sem a efetiva participação do órgão ministerial configura nulidade processual, nos termos do art. 564, III, “d”, do CPP, especialmente na fase judicial regida pelo sistema acusatório.

A ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento compromete a regularidade da persecução penal e invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença absolutória proferida na sequência do ato.

A prévia comunicação da impossibilidade de comparecimento, somada ao indeferimento da participação virtual e à absolvição do acusado, evidencia prejuízo ao titular da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de audiência de instrução e julgamento sem a participação do Ministério Público configura nulidade absoluta quando sua intervenção é obrigatória.

A justificativa prévia de impossibilidade de comparecimento presencial aliada à disponibilidade de participação virtual impede a realização válida do ato sem a presença do Parquet.

O indeferimento injustificado de participação remota do Ministério Público compromete a regularidade da audiência e viola o sistema acusatório.

A ausência do órgão ministerial na fase judicial invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida após a audiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, II, e 564, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o ora apelado, CARLOS ALBERTO ZAMBARDINO SOBRINHO, da imputação referente ao crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial suscita a nulidade absoluta da sentença. Argumenta que houve cerceamento da função acusatória e violação ao sistema acusatório, uma vez que a decisão teria sido proferida sem que fosse oportunizada a presença ou a manifestação do Parquet em atos essenciais da instrução e julgamento, ferindo o devido processo legal e o princípio do contraditório.

O apelado apresentou contrarrazões de id. 339784900.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No que se refere a questão de fundo, o sistema processual penal brasileiro, orientado pelo princípio do sistema acusatório, exige a separação das funções de acusar, defender e julgar. Contudo, no que tange às nulidades, vigora o princípio fundamental do pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

A jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a ausência do Ministério Público em audiência de instrução, desde que o órgão tenha sido devidamente intimado para o ato, não induz nulidade absoluta, mas sim relativa, dependendo de arguição tempestiva e da demonstração cabal de prejuízo concreto.

No caso, observa-se que a insurgência do Ministério Público se pauta na suposta violação procedimental pela prolação de sentença sem a sua oitiva prévia ou presença em audiência. Entretanto, conforme os precedentes das Cortes Superiores e a dinâmica dos Juizados Especiais, orientados pela celeridade e economia processual, a falta de comparecimento de membro devidamente intimado não pode paralisar a prestação jurisdicional, a menos que se demonstre que a ausência impediu a produção de prova crucial ou alterou substancialmente o desfecho do processo em desfavor da justiça.

Acompanhando a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a condução do ato pelo magistrado na ausência do representante ministerial não viola, por si só, o artigo 212 do Código de Processo Penal, conforme se colhe dos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência do Ministério Público, quando devidamente intimado e não comparece a audiência de instrução e julgamento, não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do CPP (ut, AgRg no AREsp n. 2.624.996/AL, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/11/2024. ) relator 2. A questão atinente à desproporcionalidade no aumento da pena basilar não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.187.077/PA, Turma, julgado em relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025. )

Neste mesmo sentido, reforça-se que a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público, prevista no artigo 564, III, 'd', do CPP, deve ser interpretada à luz da demonstração do prejuízo. Se o órgão foi intimado e não compareceu, ou se o magistrado decidiu com base no acervo probatório já constante dos autos (como as imagens de vídeo e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial), a anulação do ato configuraria retrocesso processual desnecessário. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563, 564, III, D, E 566 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a condução das perguntas pelo magistrado, configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida a tempo e modo, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 1.1. No caso, a nulidade nem sequer foi arguida pela defesa, mas, sim, pelo Ministério Público na apelação. O órgão ministerial foi devidamente intimado para as audiências, porém deixou de comparecer de forma justificada, sem que a defesa tenha se insurgido contra o prosseguimento do ato. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Logo, não há falar em nulidade. [...] 4. Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo. ( REsp n. 2.069.386/PE, julgado em 17/9/2025, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 23/9/2025. )

E, por fim, a sedimentada posição da Sexta Turma do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 2. A ausência do membro do Parquet à audiência de instrução configura nulidade relativa, que depende de arguição em momento oportuno e da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 192337 CE 2024/0005067-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Cotejando as razões recursais com as provas produzidas e o desfecho processual, verifica-se que o Ministério Público não logrou demonstrar qual prova deixou de ser produzida ou de que forma a sua ausência na audiência de instrução ou no ato sentencial alterou a convicção do magistrado sobre a ausência de efetiva materialidade da conduta. O mérito da causa envolve um crime de ameaça supostamente ocorrido em contexto de alta animosidade profissional e cível. A sentença fundamentou a absolvição na ausência de dolo específico, entendendo que as expressões proferidas configuraram bravatas no calor de uma discussão, desprovidas da seriedade necessária para incutir fundado temor na vítima.

Assim, não demonstrado o prejuízo concreto à acusação e estando a decisão de primeiro grau amparada na livre convicção motivada do juiz diante dos fatos narrados, inclusive com fundamentação idônea acerca das razões específicas do indeferimento do pleito ministerial, a rejeição da alegação de nulidade é medida que se impõe, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

VOTO DIVERGENTE

1.

Peço vênia para divergir do D. Relator e votar pelo provimento do presente recurso de apelação criminal.

2.

O cerne a ser enfrentado no caso presente dirige-se à existência ou não de nulidade processual em razão da realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença do representante do Ministério Público.

3.

Conforme se infere dos autos foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/outubro/2025, às 16h (Id. no 339784877, em data de 26/setembro/2025).

4.

Na data designada iniciou-se a instrução tendo a defesa do denunciado insistido na inquirição de testemunha de interesse da defesa, motivo pelo qual foi designada audiência em continuidade para o dia 11/dezembro/2025, às 14h (Id. no 339784885).

5.

Em data de 09/dezembro/2025 (Id. no 339784891) o Órgão Ministerial peticionou nos autos informando a impossibilidade de comparecimento pessoal ao ato na data designada, eis que estaria em gozo de licença compensatória e a substituta legal, igualmente não poderia se fazer presente por ser titular na comarca de Pedra Preta, onde já possuía compromissos previamente agendados.

6.

Na data seguinte, 10/dezembro/2025, a I. Promotora de Justiça atuando em substituição legal peticionou nos autos reforçando a impossibilidade de comparecimento presencial ao ato, entretanto, disponibilizando-se a participar do ato de maneira remota (Id. no 339784892); nada obstante, foi o ato realizado sem a participação do Parquet e absolvido o denunciado.

7.

De ver-se que a fundamentação declinada no ato sentencial não se mostra adequada ao resultado nela vertido.

8.

Com efeito, conquanto seja o Ministério Público uno, não se pode atribuir atuação em desacordo com a organização ministerial, não sendo possível que o órgão jurisdicional obrigue a atuação de membro do Parquet que detenha atribuição em outra jurisdição.

9.

A só existência de “cerca de quinze” promotores de justiça não é determinante para que, em havendo choque de atos, se imponha a participação de um deles, de modo aleatório, pela só existência da unicidade do Ministério Público, quando aquele com atribuição naquela lotação não pode fazê-lo.

10.

Ademais, no caso presente, constata-se que antes mesmo da realização do ato a Promotora de Justiça comunicou a sua impossibilidade de comparecimento ao ato de modo presencial e, ainda que possuindo coincidência de agendamentos, ainda se disponibilizou a participar do ato de modo virtual, solicitando para tanto a disponibilização de link, o que foi indeferido pelo juízo que presidia o feito, aduzindo fundamentação que não sustenta o indeferimento do pedido de redesignação da audiência e/ou a disponibilização de link de acesso para que o Órgão Ministerial pudesse participar, vitualmente, da audiência cuja redesignação não viu fundamento para acolher, ainda que suficientemente demonstrada nos autos.

11.

Ainda que seja contraproducente a redesignação de atos, é certo que por vezes a manutenção de sua realização de maneira viciada, como ocorreu no caso presente, torna, de modo inverso à celeridade que aparenta emprestar, fundamentadora de nulidade intransponível; como a que se apresenta no caso presente.

12.

A realização do ato de instrução e julgamento sem a efetiva participação do órgão ministerial revela inegável nulidade, dado ao comando legal aplicável (CPP, art. 564, III, “d”).

13.

Nesse particular é que a sentença prolatada na sequência de audiência de instrução e julgamento em que não se fazia presente o órgão ministerial –
dominus litis
– acaba por revelar nulidade de todos os atos a partir da audiência realizada sem a sua presença, devendo, pois, ser reconhecido tal vício e, via de consequência, determinada a restituição dos autos à origem para a renovação da audiência de instrução e julgamento e consequente prosseguimento do feito.

14.

Reforce-se, ademais, que a sistemática do Processo Penal Brasileiro adota o sistema inquisitório, na primeira fase e o sistema acusatório na fase judicial, de sorte que a não contemplação da participação do órgão ministerial nessa respectiva fase resulta em nulidade, porquanto conduz ao cerceamento da efetiva sistemática declinada pelo ordenamento jurídico.

15.

Decorre, pois, que a comunicação prévia da impossibilidade de comparecimento pessoal do representando do Ministério Público, aliado ao resultado do julgamento pela absolvição (CPP, art. 386, II) denotam o prejuízo ao autor da ação, motivo pelo qual voto pelo provimento para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento com a redesignação da audiência.

16.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU

PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do órgão ministerial, bem assim dos atos subsequentes e DETERMINO o retorno dos autos à origem para que seja renovada a audiência de instrução e julgamento com a participação do representante do
Parquet
, com regular processamento do feito
.

17.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

18.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026